Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721010-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RUIVO MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante para suspender a execução fiscal até o julgamento da exceção de pré-executividade por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) a execução fiscal foi ajuizada em 2008 e ficou paralisada por 13 anos, até que foi apresentada a exceção de pré-executividade em 2015, em que sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente; 2) corre o risco de sofrer constrição em seu salário e não há risco de dano inverso à Fazenda Pública, pois, caso seja julgada improcedente a exceção de pré-executividade, a cobrança prosseguirá com a atualização do crédito tributário. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja suspensa a execução fiscal até o julgamento da exceção de pré-executividade. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos a prévia manifestação do Distrito Federal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator